Tribunal: STJ
Processo: 0810651-68.2024.8.10.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022608 - MA(2025/0316576-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO
ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADOS
: GILBERTO AUGUSTO DE ALMEIDA CHADA - MA010697
GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA - MA011709
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL PREVISTO NOS ARTS. 219 E 1.003,
§ 5o, DO CPC. NÃO SANEAMENTO DE ÓBICE. INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15
(quinze) dias úteis previsto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo
Civil. No caso, a parte agravante foi intimada da decisão de inadmissibilidade do
apelo nobre em
sendo o agravo protocolado somente em
04/06/2025,
26/06/2025,
após o transcurso do prazo legal.
2. "Os agravados, embora cientes da decisão que reconheceu a intempestividade,
permaneceram inertes e não apresentaram qualquer comprovação de suspensão dos
prazos processuais ou manifestação sobre o vício em suas manifestações
posteriores. A ausência de manifestação na primeira oportunidade caracteriza
preclusão consumativa, impedindo a parte de discutir a matéria posteriormente. A
ausência de manifestação na primeira oportunidade caracteriza preclusão
consumativa, impedindo a parte de discutir a matéria posteriormente". (AgInt no
rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
REsp n. 2.212.059/SP,
18/12/2025)
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56117378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:21:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4bb8c7a0-b9ef-48a3-bc9c-c124ef45e84d

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:21:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4bb8c7a0-b9ef-48a3-bc9c-c124ef45e84d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022608 - MA(2025/0316576-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO
ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADOS
: GILBERTO AUGUSTO DE ALMEIDA CHADA - MA010697
GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA - MA011709
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL PREVISTO NOS ARTS. 219 E 1.003,
§ 5o, DO CPC. NÃO SANEAMENTO DE ÓBICE. INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15
(quinze) dias úteis previsto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo
Civil. No caso, a parte agravante foi intimada da decisão de inadmissibilidade do
apelo nobre em
sendo o agravo protocolado somente em
04/06/2025,
26/06/2025,
após o transcurso do prazo legal.
2. "Os agravados, embora cientes da decisão que reconheceu a intempestividade,
permaneceram inertes e não apresentaram qualquer comprovação de suspensão dos
prazos processuais ou manifestação sobre o vício em suas manifestações
posteriores. A ausência de manifestação na primeira oportunidade caracteriza
preclusão consumativa, impedindo a parte de discutir a matéria posteriormente. A
ausência de manifestação na primeira oportunidade caracteriza preclusão
consumativa, impedindo a parte de discutir a matéria posteriormente". (AgInt no
rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
REsp n. 2.212.059/SP,
18/12/2025)
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO contra decisão monocrática, de
lavra da Presidência desta Corte, que não conheceu do recurso, em razão da intempestividade do
agravo em recurso especial, nos termos da seguinte argumentação (fl. 167):
Cuida-se de Agravo interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES DO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO, à decisão que
inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
É o
.
relatório
.
Decido
Documento eletrônico VDA55398986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:31
Código de Controle do Documento: d382ad2a-abad-4731-aeec-66f4dd1a35cc

Por meio da análise do recurso de SINDICATO DOS SERVIDORES DO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO, verifica-se que a
parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 04.06.2025, sendo o
Agravo somente interposto em 26.06.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VIII,
os arts. 1.003,
art. 994,
c/c
§ 5o, 1.042,
, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
caput
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade
do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte.
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça,
.
não conheço do recurso
Nas razões recursais, às fls.
a parte agravante defende a tempestividade
174/177,
do agravo em recurso especial, trazendo a seguinte argumentação (fl. 176):
Cumpre destacar que o dia de Corpus Christi é reconhecido como ponto
facultativo de âmbito nacional, conforme expressamente previsto na Portaria
no 790, de 19 de dezembro de 2024, que estabelece o calendário
STJ/GP
oficial de feriados e pontos facultativos no Superior Tribunal de Justiça para o
exercício de 2025.
Desse modo, é inequívoco que não há expediente forense nessa data, razão
pela qual os prazos processuais ficam automaticamente suspensos, não
devendo o referido dia ser computado para fins de contagem do prazo recursal,
nos termos do
do CPC.
art. 219
Ademais, é de notório conhecimento desta Egrégia Corte que no dia 19 de
junho de 2025 (quinta-feira de
) não houve expediente forense,
Corpus Christi
circunstância igualmente reconhecida no âmbito do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão, conforme disposto na Resolução TJMA no 120/2024,
que instituiu os feriados e pontos facultativos do exercício de 2025 no âmbito
do Poder Judiciário Estadual.
As contrarrazões não foram apresentadas. (fl. 186)
É o relatório.
VOTO
Em que pese os argumentos trazidos pela parte agravante, a insurgência não
merece ser provida, não havendo fundamentação capaz de alterar os termos da decisão agravada.
Com efeito, da detida análise dos presentes autos, evidencia-se que o agravo
em recurso especial fora interposto fora do prazo legal de quinze dias úteis, nos termos do
Documento eletrônico VDA55398986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:31
Código de Controle do Documento: d382ad2a-abad-4731-aeec-66f4dd1a35cc

artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No caso, verifica-se que a parte
agravante foi intimada da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre em
(fls.
04/06/2025
), sendo o agravo protocolado somente em
(fl. 130).
153/154
26/06/2025
Ademais, na hipótese, verifica-se que a parte agravante foi devidamente intimada
para comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para a interposição do
agravo em recurso especial, nos termos do artigo 1.003, § 6°, do Código de Processo Civil,
conforme certidão para saneamento de óbice anexada à fl. 160.
Todavia, mesmo devidamente intimada, a parte agravante manteve-se inerte e não
sanou referido óbice, consoante certidão de decurso de prazo anexada à fl. 165. Assim, tendo-se
encerrado o prazo sem a prática do ato, desaparece a possibilidade de praticá-lo, tendo em vista a
ocorrência da preclusão consumativa. Dessa forma, não há como afastar a intempestividade do
agravo, tendo em vista que o silêncio da parte após intimação convalida a falta de pressuposto de
admissibilidade.
A propósito:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTEMPESTIVIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a tempestividade
do recurso especial da parte agravada, com base no julgamento da Questão de
Ordem no
pela Corte Especial, além de determinar a
AREsp n. 2.638.376/MG
convolação do agravo em recurso especial.
2. A parte agravante sustenta a ocorrência de preclusão consumativa,
argumentando que os agravados, cientes da decisão que reconheceu a
intempestividade do recurso especial, não adotaram medidas para sanar o
vício em suas manifestações posteriores.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
manifestação dos agravados para sanar o vício de intempestividade do
recurso especial, na primeira oportunidade em que poderiam fazê-lo,
caracteriza preclusão consumativa.
III. Razões de decidir
4. A intempestividade do recurso especial foi inicialmente reconhecida pela
Presidência da Corte, decisão posteriormente reconsiderada com base em
entendimento da Corte Especial no AREsp n. 2.638.376/MG.
5. Os agravados, embora cientes da decisão que reconheceu a
intempestividade, permaneceram inertes e não apresentaram qualquer
comprovação de suspensão dos prazos processuais ou manifestação sobre
.
o vício em suas manifestações posteriores
6. A ausência de manifestação na primeira oportunidade caracteriza
preclusão consumativa, impedindo a parte de discutir a matéria
.
posteriormente
IV. Dispositivo
7. Agravo interno provido para restabelecer a decisão da Presidência da Corte
que reconheceu a intempestividade do recurso especial das partes agravadas.
Documento eletrônico VDA55398986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:31
Código de Controle do Documento: d382ad2a-abad-4731-aeec-66f4dd1a35cc

(AgInt no
rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma,
REsp n. 2.212.059/SP,
DJEN de 18/12/2025)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55398986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:31
Código de Controle do Documento: d382ad2a-abad-4731-aeec-66f4dd1a35cc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.022.608 / MA
Número Registro: 2025/0316576-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00246703220128100001
08106516820248100000
246703220128100001
8106516820248100000
8512245820188100001 08512245820188100001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO
ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADOS
: GILBERTO AUGUSTO DE ALMEIDA CHADA - MA010697
GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA - MA011709
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : TARCISIO AGUIAR COSTA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO
ESTADO DO MARANHAO
ADVOGADOS : GILBERTO AUGUSTO DE ALMEIDA CHADA - MA010697
GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA - MA011709
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
Documento eletrônico VDA56077406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:05
Código de Controle do Documento: 801b4ba1-9a3b-4f01-88ec-cabe4a93d8a1

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:05
Código de Controle do Documento: 801b4ba1-9a3b-4f01-88ec-cabe4a93d8a1